Tribunal: TJSP
Processo: 1059055-60.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Sentença de parcial procedência – Apelo do banco autor – CAPITALIZAÇÃO – REsp n. 973.827/RS – Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão da taxa de juros

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Sentença de parcial procedência – Apelo do banco autor – CAPITALIZAÇÃO – REsp n. 973.827/RS – Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela estipulada – Súmulas 539 e 541 do STJ – Contrato entabulado posteriormente a 31.3.2000 –– Inexistência de pactuação expressa autorizando a cobrança de juros mensalmente capitalizados, ainda que pela sistemática do duodécuplo - Cobrança indevida - MULTA MORATÓRIA – Ausência, da mesma forma, de previsão de referido encargo em instrumento contratual – Incidência afastada – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059055-60.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A, é apelado GABRIEL JORGE MEREGE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059055-60.2017.8.26.0100 -Voto no
2
Valor da causa: R$24.814,65
Sentença de improcedência disponibilizada em 11/02/2020
Honorários: 10% do valor da causa
APELAÇÃO N. 1059055-60.2017.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
APELADO: GABRIEL JORGE MEREGE
VOTO N. 10966
APELAÇÃO
Ação de cobrança
Sentença de parcial
procedência Apelo do banco autor CAPITALIZAÇÃO
REsp n. 973.827/RS Permitida a capitalização dos juros
remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos
contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da
publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente
pactuada Suficiência, para tanto, da previsão da taxa de
juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal
nela estipulada Súmulas 539 e 541 do STJ Contrato
entabulado posteriormente a 31.3.2000
Inexistência de
pactuação expressa autorizando a cobrança de juros
mensalmente capitalizados, ainda que pela sistemática do
duodécuplo - Cobrança indevida - MULTA MORATÓRIA
Ausência, da mesma forma, de previsão de referido
encargo em instrumento contratual Incidência afastada
Sentença
mantida
por
seus
próprios
e
jurídicos
fundamentos, nos moldes do art. 252 do Regimento Interno
deste
Egrégio
Tribunal
de
Justiça

RECURSO
DESPROVIDO.

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por BANCO BRADESCO
CARTÕES S/A em face de GABRIEL JORGE MEREGE.
Narrou a instituição financeira autora que o requerido utilizou
cartões de crédito e, de acordo com os lançamentos constantes das faturas
colacionadas, contraiu débito no valor total de R$ 328.728.60.
Sobreveio a r. sentença de fls. 189/194, por meio da qual o douto
Juízo a quo julgou parcialmente procedente a demanda “a fim de condenar o réu
aos débitos relativos aos cartões de crédito objeto da lide, com o expurgo da (i)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059055-60.2017.8.26.0100 -Voto no
3
capitalização de juros remuneratórios, devendo-se adotar a forma simples e (ii)
multa contratual e demais encargos contratuais, com exceção dos encargos legais a
título de juros de mora, a ser apurado em fase de liquidação de sentença”. Diante da
sucumbência recíproca, determinou que cada parte arque com suas respectivas
custas e despesas processuais. Com relação aos honorários advocatícios,
“considerando-se a vedação legal de compensação”, condenou cada litigante ao
pagamento do equivalente a 10% sobre o valor da condenação ao patrono da parte
contrária.
Irresignado, apela o banco autor às fls. 207/228 alegando, em
síntese: (i) a legalidade da capitalização de juros, uma vez que, estando diante de
um contrato de cartão de crédito, referida prática “é da própria natureza do
contrato” (fls. 215); (ii) a multa moratória no importe de 2% “não deve ser excluída,
uma vez que a inadimplência não foi afastada” (fls. 216).
Não foram ofertadas contrarrazões (fls. 227).
É o relatório.
A r. sentença é mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais são adotados, nos moldes do art. 252 do Regimento Interno
desta Egrégia Corte Bandeirante, que assim dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
A regra regimental tem sido amplamente utilizada nesta Corte
paulista com o propósito de evitar repetições inúteis e com o objetivo de que
prevaleça a celeridade processual e o princípio constitucional da razoável duração
dos processos. Dentre outros julgados que prestigiam a aplicação da citada norma
regimental, destacam-se: Apel. 1017930-26.2014.8.26.00001, Rel. Des. Sílvia Maria
Facchina
Esposito
Martinez,
24a
Câmara,
j.
22.10.2015;
Apel.
0050610-20.2010.8.26.0002, Rel. Des. João Batista Vilhena, 24a Câmara, j.
27.2.2015; Apel. 1018663-49.2015.8.26.0100, Rel. Des. Henrique Rodriguero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059055-60.2017.8.26.0100 -Voto no
4
Clavisio, 18a Câmara, j. 6.4.2016; Apel. 1003230-19.2014.8.26.0624, Rel. Des. Achile
Alesina, 38a Câmara, j. 6.4.2016; Apel. 0001611-39.2012.8.26.0625, Rel. Des. A. C.
Mathias Coltro, 5a Câmara, j. 30.3.2016; Apel. 0038759-87.2011.8.26.0506, Rel.
Des. Mônica Serrano, 14a Câmara, j. 17.3.2016.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reconhece “a
viabilidade do órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (cf. STJ, AgRg no REsp n.
1.339.998-RS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.5.2014; AgRg no AREsp n.
58514-SP, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 28.5.2013; REsp n. 662272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. José Otávio de Noronha, j. 4.9.2007).
Cabe, nessa esteira, ressaltar os pontos relevantes do r. decisum:
“Pretende o autor a fundamentação da cobrança do
principal e encargos acessórios constantes das faturas dos
cartões de crédito com base no regulamento juntado nos
autos às fls. 131/159.
Ocorre que, para fins de proceder com a capitalização de
juros, estipulação de juros remuneratórios, e cobrança de
demais encargos, é necessário que tais cláusulas sejam
objeto de prévia pactuação entre as partes, ainda que não
propriamente através de um instrumento contratual, mas no
mínimo de um termo assinado na qual o réu tenha ciência
destas condições estipuladas em regulamento próprio.
Razão assiste ao réu que o regulamento juntado nos autos
não se presta para justificar a relação mantida entre as
partes, uma vez que a evolução das faturas do cartão de
crédito vem ocorrendo desde o ano de 2011, enquanto o
regulamento juntado nos autos é posterior à relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059055-60.2017.8.26.0100 -Voto no
5
negocial mantida entre as partes (2015) (fls. 152):
'Este Regulamento encontra-se Registrado no livro B sob o
n.o 283815 do 2o Cartório de Registro de Títulos e
Documentos de Osasco, Estado de São Paulo.
Osasco, 27 de fevereiro de 2015.
Banco Bradesco Cartões S.A.'.
Note-se que este Juízo conferiu a possibilidade do autor em
apresentar os regulamentos que de fato viessem a
fundamentar a cobrança dos débitos dos referidos cartões,
insistindo o autor de que o referido regulamento já bastava
para a cobrança.
Em se tratando de relação de consumo, impõe-se à
instituição financeira o ônus probatório de exibição do
instrumento contratual que detém o dever de guarda, seja
pelo dever de comprovação dos fatos constitutivos do direito
invocado (art. 373, I do NCPC), seja pelo ônus da prova que
lhe é atribuído em virtude da relação de consumo (art. 6o,
VIII do CDC).
Neste sentido:
'REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de improcedência.
Insurgência da autora. Possibilidade. Ausência do contrato.
Apelado que não apresentou os documentos necessários à
revisão contratual pleiteada na exordial. Ausência de
qualquer documento necessário ao julgamento da causa e
cuja exibição deveria ter sido feita pelo Banco, a ele acarreta
o ônus de sua inércia. CAPITALIZAÇÃO. Impossibilidade da
cobrança, porquanto não demonstrada a contratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059055-60.2017.8.26.0100 -Voto no
6
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Matéria não veiculada na
inicial, o que impede sua análise. Inovação em sede recursal.
TARIFAS. A autora menciona cobrança de tarifas, mas sem a
especificação daquelas que pretende ver expurgadas.
Recurso parcialmente provido na parte conhecida' (TJSP;
Apelação Cível 1027557-64.2018.8.26.0405; Relator (a):
Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Foro de Osasco - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/07/2019; Data de Registro: 11/07/2019).
(...)
A Súmula 539 do C. STJ permite a capitalização de juros,
desde que seja expressamente pactuada, ou seja, desde que
seja objeto de prévia pactuação entre as partes:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
Não há expressa pactuação, tampouco servindo o
regulamento sequer para justificar que foi objeto de
pactuação, na medida em que foi editado somente em 2015,
oportunidade esta em que a relação mantida entre as partes
já se mantinha no mínimo desde 2011.
(...)
Por consequência, diante da inexistência de comprovação da
pactuação anterior, também não é exigível a multa
moratória ou outros encargos contratuais, exceto os juros de
mora que se trata de modalidade de encargos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059055-60.2017.8.26.0100 -Voto no
7
(...)
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os
pedidos formulados na exordial a fim de condenar o réu aos
débitos relativos aos cartões de crédito objeto da lide, com o
expurgo da (i) capitalização de juros remuneratórios,
devendo-se adotar a forma simples e (ii) multa contratual e
demais encargos contratuais, com a exceção dos encargos
legais a título de juros de mora, a ser apurado em fase de
liquidação por arbitramento. Ao final, JULGO EXTINTO O
FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo
487, I do NCPC.” sem negritos no original.
De fato, em relação à capitalização dos juros, após a edição da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória n.
2.170-36/2001), ou seja, 31 de março de 2000, emergiu o entendimento
majoritário no Superior Tribunal de Justiça, em sede de exame repetitivo, de que é
permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados posteriormente àquela data (31.03.2000), desde que expressamente
pactuada (REsp n. 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Relatora p/acórdão
Min. Maria Isabel Gallotti, J. 27.06.2012).
A questão está pacificada com a edição da Súmula n. 539 do
Superior Tribunal de Justiça:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP n.
1.963-17/00, reeditada como MP n. 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada”.
Aliás, a constitucionalidade da MP n. 2.170-36/2001, em reedição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059055-60.2017.8.26.0100 -Voto no
8
daquela de n. 1.963-17/2000, que permite a capitalização mensal dos juros, vem
sendo discutida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ADIN n. 2.316-1,
após voto do então Relator, Ministro Sydney Sanches, propondo a suspensão da
eficácia do art. 5o, caput e parágrafo único.
Entretanto, no Recurso Extraordinário n. 592.377, em que foi
atribuída repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, em 04.02.2015, declarou,
por maioria, constitucional o art. 5o, caput, da sobredita Medida Provisória n.
2.170-36/2001, vencido o relator, Ministro Marco Aurélio, com acórdão redigido
pelo Ministro Teori Zavascki.
Adotadas essas diretrizes, a capitalização mensal apurada não
mais poderá ser excluída quando o contrato celebrado for posterior a 31.03.2000 e
houver previsão nesse sentido.
Vale dizer, a análise da legalidade da capitalização mensal dos
juros comporta dois momentos legislativos: antes e após a publicação da
mencionada MP n. 1.963-17, isto é, 31.03.2000.
Celebrado o contrato bancário antes dessa data, a eficácia das
estipulações acerca desse tema submete-se à regra do art. 4o do Decreto n.
22.626/33, conforme a Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal.
Se celebrados depois, adota-se o entendimento consolidado pela
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 973.827/RS, julgado sob o
rito do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1036 do NCPC), em sessão realizada no dia
27.06.2012, com voto vencedor da Ministra Maria Isabel Gallotti, e refletido na
Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça, no qual se firmou a tese de que é
admitida capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a anual,
desde que expressamente avençada.
Afora isso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do citado
REsp n. 973.827/RS, também consagrou o entendimento de que a previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059055-60.2017.8.26.0100 -Voto no
9
contratual de taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da mensal supre a
necessidade de cláusula expressa autorizando a capitalização dos juros, não se
constituindo tal prática em violação do dever de informação ao consumidor, pois
basta um simples cálculo aritmético para este perceber a incidência do anatocismo:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO
DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A
capitalização
de
juros
vedada
pelo
Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um
ano
e
permitida
pela
Medida
Provisória
2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada,
tem por pressuposto a circunstância de os juros
devidos e já vencidos serem, periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros não pagos
são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros. (...) 3. Teses para os efeitos do art.
543-C do CPC: - 'É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como
MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.'
'A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059055-60.2017.8.26.0100 -Voto no
10
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada'(...). 6.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido” (REsp n. 973.827/RS, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel
Gallotti, j. 08.08.2012).
Tal orientação encontra-se igualmente pacificada com a edição da
Súmula n. 541 do Superior Tribunal de Justiça:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
Pois bem; o contrato de cartão de crédito em testilha, a julgar
pelas datas inseridas nas faturas amealhadas nos autos, foi celebrado em 2011, isto
é, depois da edição da indigitada Medida Provisória.
Entretanto, não tendo sido exibido o respectivo instrumento
contratual contendo cláusula expressa estipulando a capitalização e não revelando
as faturas de fls. 24/50 taxas de juros mensais e anuais de sorte que estas
superassem doze vezes o percentual daquelas, não já que se falar em autorização
para a cobrança de juros sobre juros.
Em suma, não comprovado pelo banco que a capitalização foi
taxativamente convencionada, ainda que pela sistemática do duodécuplo, afasta-se
a sua incidência.
Ademais, o banco réu não nega a capitalização na forma
questionada. Em defesa, limita-se a afirmar que a prática é legal e inerente ao
contrato de cartão de crédito, olvidando-se, porém, de que é necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059055-60.2017.8.26.0100 -Voto no
11
comprovação de prévio ajuste entre a instituição e o consumidor, o que não se
dignou a evidenciar.
Logo, mostrando-se inquestionável o fato de que houve o
emprego de juros sobre juros mensalmente e diante da inexistência de categórica
anuência contratual, os encargos resultantes da referida prática são indevidos.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a ausência de
pactuação, além de não autorizar a instituição financeira a capitalizar os juros,
proíbe a sua incidência em periodicidade anual:
“(...) É inegável que a capitalização, seja em periodicidade
anual ou ainda com incidência inferior à ânua
cuja
necessidade de pactuação, aliás, é firme na jurisprudência
desta Casa
, não pode ser cobrada sem que tenham as
partes contratantes, de forma prévia e tomando por base os
princípios basilares dos contratos em geral, assim acordado,
pois a ninguém será dado negar o caráter essencial da
vontade como elemento do negócio jurídico, ainda que nos
contratos de adesão, uma vez que a ciência prévia dos
encargos estipulados decorre da aplicação dos princípios
afetos ao dirigismo contratual. De fato, sendo pacífico o
entendimento de que a capitalização inferior à anual
depende de pactuação, outra não pode ser a conclusão em
relação àquela em periodicidade ânua, sob pena de ser a
única modalidade (periodicidade) do encargo a incidir de
maneira
automática
no
sistema
financeiro,
embora
inexistente qualquer determinação legal nesse sentido, pois
o artigo 591 do Código Civil apenas permite a capitalização
anual e não determina a sua incidência automaticamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059055-60.2017.8.26.0100 -Voto no
12
(...) em não havendo expressa pactuação do encargo, a sua
cobrança é obstada, principalmente porque pela simples
leitura dos preceitos legais invocados pelo recorrente,
notadamente o art. 4° do Decreto 22.626/1933 e o art. 591
do Código Civil de 2002, é irrefutável que os dispositivos
aludem
a
que
os
contratantes
permitem/assentem/autorizam/consentem/concordam com
o cômputo anual dos juros. Entretanto, não afirmam, nem
sequer remota ou implicitamente, que a cobrança do
encargo possa se dar automaticamente, ou seja, não
determinam que a arrecadação seja viabilizada por mera
disposição legal ('ope legis'), pois se assim fosse teriam os
julgadores o dever de, inclusive de ofício, determinar a
incidência do encargo, ainda que ausente pedido das partes.
Portanto, inegável que a presunção à qual alude o artigo 591
do Código Civil diz respeito, tão somente, aos juros
remuneratórios que incidem sobre o mútuo feneratício, ou
seja, sobre aqueles recebidos pelo mutuante como
compensação pela privação do capital emprestado. Essa
pressuposição, no entanto, não é transferida para a parte
final do referido dispositivo, pois a capitalização de juros é
permitida
em
inúmeros
diplomas
normativos
em
periodicidades distintas (mensal, semestral, anual), e não é
pela circunstância de a lei autorizar a sua cobrança que será
automaticamente devida pelo tomador do empréstimo em
qualquer dessas modalidades” (STJ, AgRg-AREsp n. 429.029-
PR, 2a Seção, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em
09.03.2016) sem destaque no original.
Ainda, não merece acolhimento o pleito de aplicação da multa
moratória. Ora, diante a inexistência de comprovação de pactuação anterior, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059055-60.2017.8.26.0100 -Voto no
13
como no caso da capitalização, também não é cabível a cobrança de referido
encargo.
Em conclusão, o apelo é desprovido, mantendo-se incólume a r.
sentença hostilizada.
Sem honorários recursais, ante a ausência de apresentação de
contrarrazões.
Considera-se prequestionada a matéria devolvida, com a ressalva
de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o
recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora